Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI N. 4.591/64. DÉBITO VINCULADO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 31-A, § 1o, da Lei 4.591, o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.

2. Não se sustenta a impenhorabilidade do bem submetido ao regime de afetação previsto na Lei no 4591/64, se a execução da dívida em questão está vinculada à própria incorporação, de modo que o imóvel constrito pode responder pelo débito executado.

3. Agravo de instrumento não provido.